Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702207-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem (autos no 0758408-20.2023.8.07.0016). Em síntese, postula a agravante o fornecimento do procedimento HERNIOPLASTIA ABDOMINAL. Na origem, a parte autora narrou que apesar da indicação médica para o procedimento foi surpreendida com a negativa da seguradora. Aduz que o profissional da saúde é capaz de analisar as especificidades de cada paciente e então adotar a melhor técnica cirúrgica a fim de possibilitar o direito à vida e a saúde, sendo infundada a recusa. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a Inicial. Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que necessita de realizar cirurgia de hernioplastia abdominal por apresentar hérnia incisional mediana infraumbilical. Para melhora de seu quadro clínico, O Dr. Mateus Medeiros indica um tipo específico de cirurgia e com materiais específicos que o plano de saúde não autorizou. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte requerida seja compelida a realizar o procedimento de hernioplastia abdominal na autora, nos termos estritos do relatório médico. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Não obstante, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20). Ao regulamentar a matéria, o Decreto 9.830/19 prevê que na indicação das consequências práticas da decisão, devem ser apresentadas aquelas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos (art. 3o, § 2o). Restam dúvidas se apenas o procedimento mais complexo indicado no relatório médico, sem a devida decodificação, conforme documento ID n. 175004078, e com os materiais especificados pelo Dr. Mateus Medeiros, seriam eficazes no tratamento da autora. Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante, ante a comprovação de hipossuficiência (ID 533946910). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, porquanto não foi apresentada a justificativa do plano de saúde para a recusa do procedimento. Embora os documentos de ID 53210543 – Pág. 22/26 façam referências à negativa, não há como analisar se os relatórios médicos posteriormente emitidos atenderam às demandas contratuais e exigências do plano, já que não apresentados os motivos da recursa, não restando demonstrada a probabilidade do direito. Ademais, apenas no relatório de ID 53210544, emitido em 07/11/2023, foi consignada a existência de possibilidade de encarceramento com necrose de alça e risco de óbito, não estando presentes tais elementos quando da negativa de atendimento pelo plano de saúde, o que reforça a necessidade de contraditório. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos não evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela, porquanto não é possível verificar se houve cumprimento das exigências contratuais. Dessa forma,INDEFIRO, por ora, a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito